Tribunal: TJMT
Processo: 1045549-12.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045549-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON MEDEIROS - CPF: 829.920.531-04 (APELANTE), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), marco antonio dias (APELADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS - CPF: 316.355.639-68 (APELADO), JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 43.778.455/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA POSSE SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil,
“na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”
.

Imperiosa a manutenção da sentença recorrida tendo em vista a ausência de comprovação pela parte Autora/Embargante/Apelante da posse legítima sobre o bem objeto da constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1045549-12.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Anderson Medeiros
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em virtude da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, n.º 6681-51.1998.811.0041 (código 12002557), ajuizada pelo Embargado/Apelado
Marco Antônio Dias
em face da empresa
Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda
.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que foi informado em 26/10/2018, data anterior à transação de compra e venda do imóvel ao Apelante, que o bem objeto da matrícula 3977 não pertencia a empresa Executada e, por isso, não poderia ser objeto de penhora.

Assegura a legitimidade da posse e propriedade do Lote 06, Quadra 9, ao argumento de que o adquiriu de Paulo Wanderson Carvalho Brandão em 08/01/2020, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença e acolher o pedido inicial para que seja retirada a constrição do imóvel.

Contrarrazões no Id. 107469831.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que nos autos do Cumprimento da Sentença n.º
6681-51.1998.811.0041 (código 12002557), ajuizado pelo Embargado/Apelado
Marco Antônio Dias
em face da empresa
Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda
, foi acolhido
o
pedido de

penhora dos bens registrados em nome da devedora.

Expedido o mandado de penhora, foi efetivada a constrição dos seguintes imóveis registrados no 1.º Serviço Notarial de Cotriguaçu: matrículas números 06, 045, 0300, 0786, 1.046, 1.067, 1.068, 1.069, 1.074, 1.075, 1.076, 1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.082, 1.083, 1.084, 1.086, 1.134, 1.151, 1.200, 1.329, 1.330, 1.331, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.763, 2.580, 2.581, 2.621, 2.794, 2.826, 3.011, 3.159, 3.210, 3.211, 3.229, 3.309, 3.315, 3.353, 3.354, 3.441, 3.564, 3.768, 3.812, 3.843, 3.927, 3.930, 3.931, 3.932, 3.933, 3.934, 3.935, 3.937, 3.938, 3.939, 3.940, 3.942, 3.943, 3.944, 3.945, 3.946, 3.947, 3.948, 3.949, 3.950, 3.951, 3.952, 3.953, 3.954, 3.955, 3.956, 3.957, 3.958, 3.959, 3.960, 3.961, 3.963, 3.964, 3.964, 3.965, 3.966, 3967, 3.968, 3.969, 3.971, 3.972, 3.974, 3.975, 3.976,
3.977
, 3.978, 3.979, 3.980, 3.981, 3.982, 3.983, 3.984, 3.985, 3.986, 3.988, 3.989, 3.990, 3.991, 3.992, 3.993, 3.994, 3.995, 3.996, 3.997, 3.998, 3.999, 4.000, 4.001, 4.002, 4.003, 4.004, 4.005, 4.006, 4.007, 4.008, 4.009, 4.010, 4.011, 4.012, 4.013, 4.014, 4.015, 4.016, 4.017, 4.018, 4.019, 4.020, 4.021, 4.022, 4.023, 4.024, 4.025, 4.026, 4.027, 4.028, 4.029, 4.030, 4.031, 4.032, 4.033, 4.034, 4.035, 4.037, 4.038, 4.039, 4.040, 4.041, 4.042, 4.043, 4.044, 4.045, 4.046, 4.047, 4.048, 4.049, 4.050, 4.051, 4.052, 4.053, 4.054, 4.055, 4.056, 4.057, 4.058, 4.059, 4.060, 4.061, 4.062, 4.063, 4.064, 4.065, 4.066, 4.067, 4.068, 4.069, 4.070, 4.071, 4.072, 4.073, 4.074., 4.075, 4.076, 4.077, 4.078, 4.079, 4.080, 4.081, 4.082, 4.083).

A grande maioria desses imóveis estava ocupado por outras pessoas, incluindo o Apelante/Embargante, o que acarretou o ajuizamento de inúmeros Embargos de Terceiros.

No caso concreto, o Apelante
alega ter adquirido de boa-fé
o Lote 06, Quadra 09, objeto da matrícula 3.977 no 1
.º Serviço Notarial de Cotriguaçu e que
, pela cadeia dominial, tinha como proprietária originária a empresa
Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda.
que, por sua vez, teria vendido para

Joao Carvalho Neto, depois para Janio Francisco Nogueira, que alienou para Adelar Gayeski, em seguida para Paulo Wanderson Carvalho Brandão e finalmente, em 08/01/2020, para o Embargante/Apelante.

Nesse sentido, o Apelante que a penhora recaiu sobre o imóvel
de sua posse e propriedade, não fazendo parte do acervo da Executada (Juruena) desde 1.996.

Diante desses argumentos, requereu o cancelamento da constrição realizada sobre o imóvel em questão.

O pedido liminar foi deferido para suspender os atos de execução que recaiam sobre o bem.

Impugnação apresentada pelo Embargado no ID. 107469808 e Réplica no ID. 107469812.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Embargado pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, ao ensejo, apresentou proposta de acordo judicial para a extinção do feito, o qual consistia no pagamento de quantia equivalente a 20% do valor venal do imóvel.

O Embargante, por sua vez, afirmou que não há novas provas a serem produzidas, todavia, protestou pela juntada de novas que pudessem surgir no decorrer do processo. Ainda, manifestou recusa à
“proposta de acordo judicial pelo Embargado para
aquisição
do bem mediante o pagamento de 20% sobre o valor venal”
(sic) (ID. 107469818).

Após, sobreveio a sentença recorrida em que os pedidos foram julgados improcedentes, tendo sido revogada a ordem de suspensão da constrição sobre o imóvel objeto da lide; por fim, o Embargante foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Neste Apelo,
Anderson
alega que em 26/10/2018, ou seja, data anterior à transação de compra e venda do imóvel, o Juiz foi informado de que o lote litigioso (matrícula 3.977) não pertencia à empresa Executada e, por isso, não poderia ser objeto de penhora.

Assegura ser justa sua posse e propriedade, já que o adquiriu de Paulo Wanderson Carvalho Brandão em 08/01/2020 e pagou pelo negócio o preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Feita a necessária explanação dos fatos, nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil,
“na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”.

Assim, a procedência dos pedidos formulados nesta Ação decorre da comprovação, pela Autora/Embargante/Apelante, de posse legítima sobre o bem objeto da constrição judicial e registrado em nome da empresa
Juruena Empreendimentos
, pois conforme já exposto, os
Embargos de Terceiro
têm como fundamento a alegada posse do Recorrente.

Vale registrar que, com a petição inicial, o Apelante carreou autos apenas o Recibo de pagamento com valor e descrição ilegíveis emitidos pela empresa Juruena Empreendimentos, datado de 02/05/1996;

Proposta de Compra e Venda firmada entre João Carvalho Neto e Osmar Signor, datada de 25/11/1997; Escritura Pública de Compra e Venda datada de 22/12/2018 em que Adelar Gayeski vende o bem a Paulo Wanderson Carvalho Brandão; e a Procuração Pública datada de 08/01/2020, em que Paulo Wanderson Carvalho Brandão outorga poderes ao Apelante para vender, ceder, alienar ou contratar consigo mesmo, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o Lote urbano
sub judice
.

Com efeito, da análise das provas produzidas nos autos, constata-se, sem grande dificuldade, que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não demonstrou ser possuidor do imóvel em litígio. Não há qualquer prova de que na época da constrição residia no local ou exercia posse sobre o bem e, de conseguinte, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Destaco, por derradeiro, que com as razões do Recurso, o Apelante trouxe para os autos a cópia da Certidão de Inteiro Teor emitida pelo Cartório da Comarca de Cotriguaçu referente à Matrícula n.º 3.977, ou seja, o imóvel
sub judice
. Contudo, esse documento não é capaz de demonstrar o exercício da
posse
à época da constrição judicial que ocorreu em 14/06/2019.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. PROVAS MÍNIMAS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC. 3. A ausência de provas mínimas sobre a posse, o domínio e a qualidade de terceiro inviabiliza a permanência no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07008851920198070007 DF 0700885-19.2019.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA. PROVA. AUSÊNCIA. Ausente prova de posse legítima sobre o bem objeto de constrição, bem como considerando o enfrentamento da controvérsia de forma robusta em anterior ação de reintegração de posse, não há como acolher os embargos de terceiro.
(TJ-MG - AC: 10079110550518001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE. POSSE DOS VENDEDORES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ausente prova capaz de demonstrar que os vendedores do imóvel estavam na posse do bem quando da venda efetivada em favor dos embargantes, deve ser mantida a sentença que desacolheu os embargos de terceiro. [...].
(TJ-RS - AC: 70079100228 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, consoante a orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor dado aos
Embargos de Terceiro
, mantida a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021